Tribunal: STF
Processo: Rcl 45028
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010052-04.2017.5.03.0179, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, nos extraordinários de nº 611.503 e 958.252 – Temas nº 360 e 725.
    Narra figurar como ré, na condição de empregadora, em ação ajuizada pela interessado, Filipe Igino de Paulo, que pretende o pagamento de verbas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., tomador dos serviços, ante ilicitude da terceirização.
     Ressalta a procedência, nas instâncias ordinárias, dos pedidos. Noticia homologada, em agravo de instrumento em recurso de revista, renúncia ao direito sobre o qual lastreada a ação, no tocante ao tomador. Assinala o insucesso de exceção de pré-executividade, na qual definida a exigibilidade do título judicial, considerada a possibilidade de renúncia. Destaca apresentado recurso de revista em agravo de petição na fase de liquidação.
    Afirma inobservados os acórdãos formalizados na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no extraordinário alusivo ao Tema nº 725 do repertório da repercussão maior, em que fixada tese no sentido da licitude da terceirização tanto de atividade-meio quanto de atividade-fim.
    Remetendo ao assentado no processo piloto do Tema nº 360 da repercussão geral, sustenta possível o afastamento da coisa julgada, quando a sentença se basear em norma declarada inconstitucional por este Tribunal, antes de operado o trânsito em julgado. Sublinha o aproveitamento, ao corréu, dos efeitos da renúncia e a inexistência da preclusão maior presentes solidariedade e questão prejudicial a afetá-la. 
    Articula com ofensa ao devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Sob o ângulo do risco, refere-se à iminência da execução e à dificuldade em reaver valores.
    Requer, no campo precário e efêmero, “seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. Busca, alfim, “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada”.
    O acórdão reclamado negou provimento, em 29 de setembro de 2020, a agravo de petição, determinando-se o prosseguimento da execução.
    2. A leitura da decisão atacada revela a ocorrência do trânsito em julgado. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não abordou o tema de fundo, limitando-se a proclamar:
    […]
    A data da homologação da renúncia do Exequente em relação ao 2º réu não interfere no trânsito em julgado da decisão, porquanto a 1ª Reclamada manteve-se inerte diante do Acórdão Regional, não se insurgindo sequer por meio de Embargos de Declaração e; portanto, quanto à ora Agravante o trânsito em julgado ocorreu em momento anterior à decisão do STF, isto é, após o decurso do prazo recursal em relação ao Acórdão proferido por este Tribunal Regional. 
    [...]
    Ao apreciar a questão, o STF preservou a coisa julgada, de forma que, em casos como o presente, em que o trânsito em julgado se deu anteriormente aos referidos julgamentos, mantém-se a exigibilidade o título jurídico judicial no tocante às parcelas constantes do comando exequendo que decorreram da declaração de ilicitude da terceirização e do reconhecimento do vínculo de emprego com os tomadores dos serviços.
     Nessa esteira, o presente título judicial transitou em julgado antes da decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade da tese que o ampara, encontrando-se protegido pelo pálio da coisa julgada material. 
    […]
    A formação da preclusão maior em momento anterior ao da formalização da reclamação impõe a inadmissibilidade da medida. Mostram-se pertinentes o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator